Tribunal: STF
Processo: HC 194803
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis recebeu denúncias – processos nº 5029516-95.2019.4.04.7200 e 5029522-05.2019.4.04.7200 –, considerados os crimes dos artigos 2º, cabeça, combinado com os parágrafos 3º e 4º, inciso II (liderar organização criminosa com o concurso de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013, e 1º, § 4º (lavagem de dinheiro por meio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1996. Determinou, em ambos os processos, a intimação da defesa para apresentar resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. 
    Transcorrido o prazo, protocolou-se petições noticiando a impossibilidade de contato pessoal com o paciente, em razão da pandemia covid-19, e a dificuldade de consultar a integralidade dos documentos entregues, pela autoridade policial, à Secretaria da Vara, a inviabilizar resposta à acusação. Postulou-se a indicação de dia e hora para comparecimento à Secretaria, visando acesso aos documentos.
    O Juízo, em 1º de setembro de 2020, indeferiu os pedidos. Recebeu as manifestações como repostas às acusações, tendo o articulado como matéria de defesa. Facultou a complementação da manifestação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator declarou prejudicado o habeas corpus nº 616.117/SC, ante o julgamento de impetração formalizada no Tribunal de Justiça. 
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, levando em conta a negativa de acesso à integralidade dos documentos acautelados na secretaria da Vara. Frisam que o desconhecimento dos dados juntados inviabilizou a defesa e, especialmente, a indicação de testemunhas. Dizem inobservado o devido processo legal – contraditório e ampla defesa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos processos-crime. No mérito, buscam seja garantida vista de todos os elementos produzidos no âmbito da Operação Saldo Negativo e posterior apresentação de respostas às acusações.
    2. O Juízo, nas decisões mediante as quais indeferidos os pedidos, da defesa, de indicação de dia e hora para o comparecimento à Secretaria, visando acesso a documentos – aquivo nº 4, folha 38 a 42 e 143 a 149 –, assentou improcedente o articulado quanto a estar inviabilizada resposta à acusação. Ressaltou que a crise sanitária não impede comunicação entre a defesa e o acusado. Referiu-se a meios de comunicação eletrônicos, inclusive videoconferência. Destacou a possibilidade de acesso, pela defesa, aos apensos eletrônicos do inquérito policial nº 5023749-47.2017.4.04.7200, os quais embasaram as denúncias. Salientou encontrarem-se os documentos disponíveis, na Secretaria do Juízo, desde a deflagração da Operação Saldo Negativo, aludindo a autos de quebra de sigilo, busca e apreensão, apensos eletrônicos e processos-crime. Ante o quadro, não é relevante o pedido de implemento de medida acauteladora. 
    3. Indefiro-a. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator